Tribunal: TJPA
Processo: 0003496-49.2016.8.14.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2°, II, IV E VI, C/C 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO III, DO CP ? RECORRENTE IGO RAFAEL REQUER A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS ? Improcedência a ambas alegações. É entendimento que tanto o reconhecimento de qualificadoras, quanto a sua exclusão, é de competência do Conselho de Sentença, conforme manifesta-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Assim, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
RECORRENTE/RECORRIDO: IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0003496-49.2016.8.14.0054
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO -

ARTIGO 121, §2°, II, IV E VI, C/C 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO III, DO CP - RECORRENTE IGO RAFAEL REQUER A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS - Improcedência a ambas alegações.
É entendimento que tanto o reconhecimento de qualificadoras, quanto a sua exclusão, é de competência do Conselho de Sentença, conforme manifesta-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Assim, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
RECORRENTE/RECORRIDO: IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0003496-49.2016.8.14.0054
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia.

Consta da denúncia que no dia 17 de novembro de 2016, o ora denunciado, motivado por ciúme e sem possibilidade de defesa, matou a vítima Valéria dos Santos Sousa, sua ex companheira, com quem tinha dois filhos e logo após os fatos, ocultou o cadáver , na beira da estrada, na referida Comarca.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Igo Rafael de Almeida Caldas, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, II, IV e VI, em concurso material com o delito do artigo 211, do CPB.

O Ministério Público, inconformado com a decisão, requer o provimento do recurso, para que seja incluído na pronúncia a qualificadora do inciso III, alegando que o crime foi cometido com crueldade, já que foram desferidos na vítima, 14 (quatorze) facadas.

O pronunciado IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS, também inconformado, recorreu da pronúncia, requerendo o afastamento das qualificadoras contidas na pronúncia, por ausência de provas para sua manutenção.

Em contrarrazões, Igo Rafael, rebateu a tese aduzida na peça ministerial, alegando que o Ministério Público não teve êxito em apontar qual foi o meio empregado para inclusão da qualificadora requerida.

De igual forma, em contrarrazões ao recurso do recorrente, o
Parquet,
refutou as alegações referentes a exclusão das qualificadoras, razão pela qual, pugna pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e no mérito, pelo provimento ao recurso do Ministério Público, para que seja inserida a qualificadora referente ao meio insidioso ou cruel ,devido ao elevado número de facadas e improvimento em relação ao recurso de Igo Rafael, já que é de competência natural do júri o decote das majorantes.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Ministério Público, inconformado com a decisão, requer o provimento do recurso, para que seja incluído na pronúncia a qualificadora do inciso III, alegando que o crime foi cometido com crueldade, já que foram desferidos na vítima, 14 (quatorze) facadas.

O pronunciado IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS, também inconformado, recorreu da pronúncia, requerendo o afastamento das qualificadoras contidas na pronúncia, por ausência de provas para sua manutenção.

Verifica-se dos autos, que ambos os recursos versam acerca de questionar as qualificadoras do crime, o Ministério Público, para acrescentar a majorante do inciso III, referente ao meio cruel empregado pelo pronunciado e as razões do recorrente objetivam excluir as qualificadoras que sustentaram a decisão de pronúncia, alegando a ausência de provas.

Contudo, esta relatora entende, que tanto o reconhecimento de qualificadoras, quanto a sua exclusão, é de competência do conselho de sentença, no tribunal do júri, conforme manifesta-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.01344857-09, 188.174, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-10)

Assim, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço dos recursos e nego provimento a ambos, mantendo a decisão de pronúncia contra o recorrente, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA